Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-21.1987.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000142-21.1987.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), IDEVARDO VILELA DA SILVA - CPF: 081.883.601-63 (APELADO), JOSE CARLOS MACHADO - CPF: 070.033.581-15 (APELADO), JOAO BATISTA VELELA - CPF: 081.814.971-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ARQUIVADO POR MAIS DE 20 ANOS – TERMO INICIAL A PARTIR DO FIM DO PRAZO DE 01 (UM ANO) DO ARQUIVAMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO RESP N. 1604412/SC – PRAZO PRESCRICIONAL VINTENAL ESCOADO – CONTRADITÓRIO RESPEITADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Julgamento do Resp. n. 1604412/SC, aos 27/06/2018, aplicáveis ao caso, são as seguintes: “
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1.973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme intepretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2.002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o., da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontra suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial (numeração antiga: 152/2006, código 17238) movida, inicialmente, em desfavor de
IDEVARDO VIVELA, JOSÉ CARLOS MACHADO e JOÃO BATISTA VIVELA,
que reconheceu a inércia do Banco Apelante para retomada do andamento da ação e julgou extinta por sentença, nos termos do artigo 924, V, cc artigo 925, cc 487, II, todos do CPC.

O Banco Apelante defende a impossibilidade de declarar a prescrição intercorrente, sob o argumento de que jamais esteve inerte e que promoveu, sempre que intimado, todas as diligências requisitadas.

Argumenta que o processo de execução não é propriamente dito, uma ação, não podendo ser extinta, salvo quando ocorrer algumas das hipóteses do artigo 924 do CPC, o que não seria o caso dos autos.

Afirma adiante que promoveu com todas as diligências dos atos executivos que lhe cabiam, não sendo responsável pela demora no prosseguimento do feito; que o processo permaneceu suspenso face a não localização de bens passíveis de penhora.

Ainda assevera que, além da inércia, também não houve a intimação pessoal do Banco para impulsionar o feito, o que impossibilita a aplicação da prescrição intercorrente.

Ao final requer a nulidade da sentença, com retorno dos autos para satisfação total do crédito; alternativamente, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

Nesta Instância (id. 123703996) foi reconhecido a notícia de óbito de Idervado Vilela da Silva e João Batista Vivela, ambos sem citação. Restou reconhecida a extinção do feito e recebimento do processo quanto a José Carlos Machado.

A decisão transitou em julgado e os autos vieram conclusos para o mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial (numeração antiga: 152/2006, código 17238) movida, inicialmente, em desfavor de
IDEVARDO VIVELA, JOSÉ CARLOS MACHADO e JOÃO BATISTA VIVELA
que reconheceu a inércia do Banco Apelante para retomada do andamento da ação e julgou extinta por sentença, nos termos do artigo 924, V, cc artigo 925, cc 487, II, todos do CPC.

O recurso não comporta acolhimento, pelas seguintes razões.

Destaca-se inicialmente que o objeto da ação é uma nota promissória firmada em 1.987 e por contrato de financiamento do mesmo ano, portanto, o prazo prescricional aplicável é 3 para nota promissória e de 20 anos para o contrato de financiamento, consoante a redação do artigo 177 do CC, de 1.916.

Estabelecido que o prazo prescricional é vintenal, passa-se a explicar a contagem dos prazos para determinar se ocorreu ou não a prescrição intercorrente.

Quanto ao tema, o STJ, no julgamento do REsp. n. 1604412/SC firmou as seguintes teses:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/1.973, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme intepretação extraída do artigo 202, parágrafo único, do Código Civil de 2.002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano (aplicação analógica do artigo 40, §2o., da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontra suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”.

Assim, inicia-se a contagem do prazo, após o fim do prazo de suspensão do processo ou no caso da ausência deste, transcorrido um ano, aplicando por analogia o artigo 40, §2o., da Lei 6.830/1980, conforme julgado acima.

A suspensão do processo se deu aos 16/12/1.993 (fls. 88, dos autos originários), sem prazo específico; posteriormente, novo arquivamento aos 03/06/1.994, também sem prazo definido. Portanto, aplicável um ano.

Tomando como base a última decisão de arquivamento de 03/06/1.994, verifica-se que o arquivamento sucedeu durante a vigente do CPC/1.973, assim, o termo inicial ocorre a partir do fim de um ano do seu arquivamento, ou seja, junho de 1.995.

A contar de junho de 1.995, que foi o fim do prazo de suspensão do processo, sem manifestação do banco e, independentemente de impulso do Poder Judiciário, inicia-se a contagem do prazo para prescrição intercorrente. Aqui, computa-se o prazo prescricional da pretensão do título, que, no caso, é de 20 anos.

Como houve manifestação do Banco somente em 2.019, após ser provocado pelo magistrado, tem-se no presente caso que ocorreu efetivamente a prescrição intercorrente, eis que decorrem cerca de 24 anos após o período de suspensão, que encerrou em junho de 1.995.

Além disso, averiguasse que o Banco Apelante foi devidamente intimado previamente para se manifestar acerca de eventual reconhecimento da prescrição intercorrente, ou dar andamento ao feito, contudo, apenas protocolou pedido de habilitação de advogado (fls. 96 dos autos originários).

Contudo, em peça posterior (fls. 107 e seguintes dos autos originários) se manifestou quanto a prescrição intercorrente.

Diante do exposto, não me restam dúvidas em manter a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e consequentemente a extinção do feito.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022